Tribunal: TJDFT
Processo: 0748779-95.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. ITCD. DOAÇÃO. IMÓVEL. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. ESTADO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Por sua configuração constitucional (art. 155, §1°), o Imposto Sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCD, compete ao Estado da Federação em que localizado o imóvel.

2. O Distrito Federal não pode exigir tributo sobre doação de bem imóvel localizado em outro estado da Federação.
3. Recurso conhecido e improvido.